Tribunal: STJ
Processo: 0042910-03.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939199 - RJ(2025/0177953-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: F M A P
ADVOGADOS
: MARCELO TANURE CORREA - RJ088051
LETÍCIA TOMÉ DA SILVA - RJ211954
AGRAVADO
: G E L C E
AGRAVADO
: L B S L E
ADVOGADOS
: MÁRIO ROBERTO CARVALHO DE FARIA - RJ091068
CESAR EDUARDO CURY FERNANDES - RJ119249
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c1dd7554-5ef0-45f5-b105-c29704c21b8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939199 - RJ(2025/0177953-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: F M A P
ADVOGADOS
: MARCELO TANURE CORREA - RJ088051
LETÍCIA TOMÉ DA SILVA - RJ211954
AGRAVADO
: G E L C E
AGRAVADO
: L B S L E
ADVOGADOS
: MÁRIO ROBERTO CARVALHO DE FARIA - RJ091068
CESAR EDUARDO CURY FERNANDES - RJ119249
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por F. M. A. P. E. contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica aos fundamentos “
de indicação de artigo de
ausência/erro
lei federal violado –
” e “necessidade de reexame de provas –
Súmula 284/STF
” (fls. 225-226).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar a falta de impugnação
específica, pois o agravo em recurso especial teria enfrentado, de modo
pormenorizado, os óbices da
e da
Sustenta que a
Súmula 7/STJ
Súmula 284/STF.
controvérsia é eminentemente jurídica, relativa à correta interpretação do
II,
art. 1.641,
do Código Civil, da
e da reserva de quinhão prevista no
§ 2o,
Lei 12.344/2010
art. 628,
do Código de Processo Civil, sem necessidade de reexame de provas (fls. 231-234).
Aduz, ainda, que apresentou fundamentos à luz do Tema 1236 do Supremo Tribunal
Federal (ARE 1.309.642), demonstrando a compatibilidade da tese com a orientação
constitucional e infraconstitucional (fls. 232-234). Defende, por fim, que houve
Documento eletrônico VDA54915221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 951f67bf-b2e1-4981-99c8-39dc4b1131c5

adequada indicação dos fundamentos legais e jurisprudenciais na peça do agravo em
recurso especial, afastando a aplicação da
(fls. 234-235).
Súmula 182/STJ
Impugnação ao agravo interno às fls. 240-247, na qual a parte agravada
alega que o agravo em recurso especial não impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (
e
, limitando-se a reproduzir razões
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ)
sem enfrentar, objetivamente, a deficiência de fundamentação e a vedação ao
reexame fático-probatório. Argumenta, ainda, falta de interesse em recorrer e ausência
de prequestionamento, pugnando pela manutenção da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial (fls. 241-246).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) deficiência de fundamentação pela “
de indicação de artigo
ausência/erro
de lei federal violado” –
b) pretensão de revisão de matéria fático-
Súmula 284/STF;
probatória –
(fls. 225-226).
Súmula 7/STJ
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que a controvérsia seria jurídica, com base em interpretação do regime de
bens e da reserva de quinhão, invocando o Tema 1236 do Supremo Tribunal Federal e
o
§ 2o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar de forma
art. 628,
específica como superaria o óbice da
no caso concreto, nem indicar, de
Súmula 7/STJ
modo preciso e individualizado, os dispositivos de lei federal tidos por violados para
afastar a incidência da
(fls. 178-194).
Súmula 284/STF
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento dos óbices
apontados.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54915221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 951f67bf-b2e1-4981-99c8-39dc4b1131c5

Ainda que assim não fosse, a parte recorrente interpôs recurso especial em
face de acórdão assim ementado (fl. 64):

Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o sobrestamento do
processo de inventário, determinando a reserva de 50% dos saldos bancários e
aplicações financeiras existentes em nome do falecido, na data de seu casamento;
a retificação do esboço de partilha e, remeteu à ação própria, o reconhecimento da
união estável anterior à data do casamento com o falecido.
Recurso interposto pelos herdeiros pugnando pelo afastamento da reserva do
quinhão, sob alegada incompetência do juízo orfanológico; ausência de pedido
expresso da viúva; e falta de probabilidade de sucesso da ação de reconhecimento
de união estável.
Pressupostos fáticos que demonstram que na data da afirmada união estável
o falecido contava com mais de 60 anos e, portanto, estava submetido ao
regime de separação obrigatória de bens.
Ausência dos requisitos para a concessão da medida cautelar de reserva do
quinhão.
Recurso a que se dá provimento. (g.n.).

O Tribunal de origem, analisando a controvérsia, fundamentou a sua
decisão no sentido de que "a alteração legislativa não pode retroagir para alcançar
relações formadas anteriormente à sua edição, por força do princípio do tempus regit
(fl. 72):
actum"
Além disso, a reserva do quinhão é matéria própria do juízo orfanológico a quem
cabe decidir se estão presentes os requisitos que autorizam a citada medida
cautelar. Um passo adiante, cabe examinar se, no caso concreto, é plausível o
pleito de reserva ante à alegada existência de união estável com o falecido,
constituída previamente à data do casamento.
Certamente, a propositura da ação de união estável, por si só, não autoriza a
reserva do quinhão, que é medida cautelar e, portanto, depende da existência de
mínimos indícios de probabilidade do direito.
Sem adentar indevidamente em questão que está submetida ao juízo de família,
emerge dos autos que ao tempo do início da alegada união estável, em 2010, era
obrigatório o regime de separação de bens para pessoa maior de 60 anos.
Como se verifica, nos idos de 2010, o de cujus tinha 69 anos, pois nascido em
05/08/1941.
Atente-se que o limite etário para compelir o
ao regime da
nubente/convivente
separação obrigatória de bens sofreu alteração para alcançar apenas os maiores
de 70 anos, pela
com vigência a partir de
Lei 12.344/2010,
09/12/2010.
Nessa cronologia, tem-se que ainda que seja reconhecida pelo juízo de família a
existência de união estável, nos termos requeridos pela viúva, ou seja, a partir de
2010, o regime de bens a ser observado é o da separação obrigatória.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que balizou o
entendimento adotado foi a seguinte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO
PRECEDIDO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
DE BENS EM AMBAS AS RELAÇÕES. NULIDADE DA CONVENÇÃO EM
CONTRÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SOBRESTAMENTO
EM
RAZÃO
DO
Documento eletrônico VDA54915221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 951f67bf-b2e1-4981-99c8-39dc4b1131c5

RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA PELO STF.
DESNECESSIDADE.
1. O regime de separação obrigatória de bens previsto para o casamento da
pessoa de idade avançada é aplicável também às uniões estáveis, no caso
dos autos, da pessoa maior de 60 anos, visto que a relação se iniciou antes
da alteração promovida pela Lei n. 12.344/2010.
2. A jurisprudência desta Corte entende que o reconhecimento de repercussão
geral não enseja o sobrestamento de recurso especial em trâmite perante o STJ,
tendo em vista que não há decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinando a
suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do §
5o do
do Código de Processo Civil de 2015 (AgInt no
art. 1.035
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.866.856/SP,
julgado em
DJe de
.
1/3/2021,
4/3/2021)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.270.670/DF,
Turma, julgado em
DJe de
. (g.n.).
20/11/2023,
22/11/2023)

Diante de todo o exposto, constata-se que o agravo interno não logra êxito
em infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial. A parte agravante deixou de impugnar, de modo específico e
suficiente, os óbices relativos à deficiência de fundamentação (
e à
Súmula 284/STF)
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
, limitando-se a
Súmula 7/STJ)
reiterar argumentos genéricos acerca do caráter jurídico da controvérsia, sem
demonstrar, concretamente, a possibilidade de superação dos fundamentos de
inadmissibilidade. Incide, portanto, por analogia, a
impondo-se a
Súmula 182/STJ,
manutenção da decisão agravada.
Ainda que assim não fosse, a pretensão do recurso igualmente não
mereceria acolhida. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o regime
da separação obrigatória de bens aplica-se às uniões estáveis iniciadas antes da
vigência da
quando um dos conviventes contava com mais de 60
Lei n. 12.344/2010,
anos, sendo inviável a retroação da norma mais benéfica, em observância ao princípio
do tempus regit actum. Ademais, o deferimento da medida cautelar de reserva de
quinhão exige demonstração mínima da probabilidade do direito, o que foi
expressamente afastado pelas instâncias ordinárias à luz do contexto fático delineado,
insuscetível de revisão em sede de recurso especial.
Assim, seja pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, seja, subsidiariamente, pela correção do entendimento adotado no
mérito, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 951f67bf-b2e1-4981-99c8-39dc4b1131c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.199 / RJ
Número Registro: 2025/0177953-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00429100320248190000
08052463320238190001
202524503609
429100320248190000
8052463320238190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F M A P
ADVOGADOS : MARCELO TANURE CORREA - RJ088051
LETÍCIA TOMÉ DA SILVA - RJ211954
AGRAVADO
: G E L C E
AGRAVADO
: L B S L E
ADVOGADOS : MÁRIO ROBERTO CARVALHO DE FARIA - RJ091068
CESAR EDUARDO CURY FERNANDES - RJ119249
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F M A P
ADVOGADOS : MARCELO TANURE CORREA - RJ088051
LETÍCIA TOMÉ DA SILVA - RJ211954
AGRAVADO
: G E L C E
AGRAVADO
: L B S L E
Documento eletrônico VDA55297802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:29
Código de Controle do Documento: d1da3a51-03d5-4948-ae74-45e017c93f2e

ADVOGADOS : MÁRIO ROBERTO CARVALHO DE FARIA - RJ091068
CESAR EDUARDO CURY FERNANDES - RJ119249
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:29
Código de Controle do Documento: d1da3a51-03d5-4948-ae74-45e017c93f2e